Tribunal: TJMT
Processo: 1028985-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028985-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), ERMELINDO PAES DA CONCEICAO - CPF: 141.426.861-00 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a invalidade da constituição em mora em ação de busca e apreensão, em razão do envio da notificação extrajudicial a endereço diverso daquele previsto no contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao apreciar a validade da notificação extrajudicial encaminhada com complementação topográfica não prevista no contrato, e se seria necessário o prequestionamento de dispositivos legais indicados pela parte.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente a divergência entre o endereço contratual e o utilizado na notificação extrajudicial, concluindo pela ineficácia da constituição em mora. Inexistência de omissão quanto ao ponto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para alterar fundamentos ou conclusões que foram devidamente analisados pelo colegiado, ainda que contrários às pretensões da parte.

O prequestionamento não exige manifestação específica sobre dispositivos legais quando o julgado enfrenta de forma integral e fundamentada a matéria controvertida, observados os arts. 489, § 1º, e 1.022, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A existência de divergência entre o endereço contratual e o utilizado na notificação extrajudicial afasta a validade da constituição em mora. 2. A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito nem impõe manifestação específica sobre dispositivos legais quando a matéria já foi integralmente decidida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado ERMELINDO PAES DA CONCEIÇÃO, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. INEFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, não obstante a alegação de vício na constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário a endereço diverso daquele constante no contrato é válida para constituir o devedor em mora e, por conseguinte, legitimar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo nº 1.132, admite que a constituição em mora do devedor fiduciário se comprove mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

4. Todavia, a dispensa da comprovação do recebimento não afasta a exigência de que a notificação seja encaminhada exatamente ao endereço contratual. O envio a local diverso, ainda que parcialmente semelhante, não satisfaz o requisito legal e invalida a constituição em mora.

5. No caso concreto, a divergência entre o endereço constante no contrato e aquele utilizado na notificação demonstra a ineficácia da notificação.

6. A ausência de constituição válida em mora configura a falta de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada e extinguir, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão nº 1027938-90.2025.8.11.0002, ante a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, sendo inválida se remetida a local diverso.

2. A ausência de constituição válida em mora configura falta de pressuposto processual específico e conduz à extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.” (cf. Id. nº 325978397).

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da validade da notificação extrajudicial.

Sustenta que a notificação foi enviada ao mesmo endereço constante do contrato, apenas com complementação topográfica (Quadra 10 - Jardim Potiguar), sem alteração do logradouro, CEP, cidade ou estado, não descaracterizando o envio ao endereço contratual.

Invoca o Tema Repetitivo nº 1132 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento da notificação.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão. Subsidiariamente, pede o prequestionamento dos arts. 2º, §2º e 3º, §§1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, do Tema Repetitivo nº 1132 do STJ, e dos arts. 1022, I e II, 489, §1º, IV, 485, IV e 1025 do CPC

(cf. Id. nº 328762397).

O embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 331135358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da validade da notificação extrajudicial, argumentando que a inclusão de elementos complementares no endereço (Quadra 10 - Jardim Potiguar) não descaracteriza o envio ao endereço contratual.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da divergência entre o endereço constante no contrato e aquele para o qual foi enviada a notificação extrajudicial, concluindo pela invalidade da constituição em mora. Conforme consignado no acórdão:

"Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que, de fato, há divergência entre o endereço constante no contrato (CCB nº 14-1462800/22) - ‘RUA SÃO JOSÉ, S/N, Cidade Várzea Grande/MT, CEP 78110-823’ - e aquele para o qual foi enviada a notificação extrajudicial - "RUA SÃO JOSE, SN, QD 10, JARDIM POTIGUAR, Várzea Grande/MT, 78110-823."

O acórdão também destacou que "

embora se dispense a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, não se dispensa o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual. Ao contrário, exige expressamente que a notificação seja enviada ao endereço indicado no instrumento contratual"

Com efeito, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade da notificação extrajudicial, concluindo que a inclusão de elementos não constantes no contrato (Quadra 10 - Jardim Potiguar) configurou envio a endereço diverso do contratual, invalidando a constituição em mora.

O fato de a notificação ter sido devolvida com a anotação "ENDEREÇO INSUFICIENTE" corrobora a conclusão do acórdão de que a divergência entre o endereço contratual e aquele utilizado na notificação comprometeu sua eficácia para constituir o devedor em mora.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026